Tribunal: TJES
Processo: 5020132-53.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020132-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LINEA MATAVELI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONVERSÃO DO CARTÃO CONSIGNADO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5020132-53.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701

RECORRIDO: LINEA MATAVELI
Advogados do(a) RECORRIDO: GEANE MILLER MANCHESTHER - ES19378-A, LIVIA RANGER PIO DE SOUZA - ES25619-A, RENAN FREITAS FONTANA - ES27107-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONVERSÃO DO CARTÃO CONSIGNADO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5020132-53.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BMG S.A

Recorrido:
LINEA MATAVELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 10266048).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que houve a prescrição e a decadência dos direitos autorais;
b)
que a contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente realizada;
c)
que não há de se falar em danos materiais, vez que os valores foram devidamente descontados;
d)
que não há de se falar em danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença merece ser reformada, considerando que a recorrente alega não existir falha na prestação dos serviços.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Cumpre destacar que a relação entre o réu e a autora, usuária dos serviços bancários, enquadra se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do réu, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Com relação à alegação da autora de ausência de contratação de cartão de crédito consignado, assiste razão em suas alegações. Nesse tocante, o réu não demonstra ter fornecido informação necessária acerca da modalidade de empréstimo que estava sendo contratada.

Não há qualquer prova que evidencie ter sido a autora suficientemente esclarecido que o negócio jurídico firmado com o réu se tratava de cartão de crédito consignado, através do qual seriam descontados de seu benefício previdenciário apenas os valores mínimos do cartão, com a quitação do débito apenas a partir do pagamento total constante da fatura no cartão.

Além disso, não há prova de que o negócio jurídico esclarecia no que consiste o cartão de crédito consignado, ou informação de que a incidência de juros é muito mais alta quando comparada ao empréstimo comum. Da mesma forma, repisa-se, não há prova de que a consumidora foi informada de que para quitar a dívida era necessário emitir e pagar a fatura com o valor integral do débito.

Igualmente, o contrato não estabelece o número total de parcelas necessárias para o adimplemento do débito, nem o valor total disponibilizado a título de saque. Tratando-se de relação de consumo, competia ao fornecedor prestar todas as informações no ato da contratação acerca do serviço que estava sendo adquirido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ainda que a autora tenha recebido as faturas, não há prova de que recebeu e utilizou o cartão de crédito, visto que os boletos acostados não corroboram ter a requerente utilizado o plástico em qualquer estabelecimento.

Assim, deverá o banco efetuar o recálculo do montante disponibilizado para a autora, aplicando a taxa de juros acima indicada e promovendo o abatimento da quantia paga, devidamente atualizada. Frisa-se que o valor a ser pago mensalmente deve ser calculado para que não ultrapasse a margem de empréstimo consignado que a autora possui e, em cada desconto, o banco deve informar o número da prestação paga e a quantia de parcelas remanescentes.

Cabe ressaltar que após a conversão do contrato mantido entre as partes para empréstimo consignado, o réu deverá devolver os valores eventualmente pagos a mais pela autora, caso já tenha ocorrido quitação do contrato considerando os valores já pagos pela requerente. A restituição é devida, sob pena de enriquecimento indevido do requerido, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples, visto que não houve comportamento proposital do requerido em prejudicar a requerente, além dos descontos em seu benefício terem sido destinados ao pagamento de empréstimo efetivamente utilizado pela autora. Deverá haver compensação dos valores disponibilizados na conta da parte requerente através de TED.

Quanto aos danos morais, também assiste razão. A ausência de informação causou constrangimento, diante do desfalque patrimonial em sua folha de pagamento, sem que, ao menos, a dívida fosse amortizada com os pagamentos realizados. A conduta do requerido foi de encontro ao disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informação insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

Assim, constatada a conduta ilícita, resta apurar o quantum indenizatório. Quanto ao montante a ser fixado, deve-se levar em consideração o abalo experimentado, a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Ademais, não se pode fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Desta feita, considerando os fatos narrados nos autos, entendo que a indenização deve ser fixada em R$4.000,00. Frisa-se que o montante arbitrado considera a falha na prestação dos serviços da ré, com a qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos recursos inominados e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)